Tribunal: TCU
Processo: 033.900/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4735/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Eli Guimarães, Sheila Magalhães Touza Medeiros e Sylvério do Espírito Santo contra o Acórdão 5107/2021-TCU-Segunda Câmara , mantido pelos Acórdão 8944/2021-TCU-Segunda Câmara e 15.295/2021-TCU-2a Câmara, sob a relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, e apostilado pelo Acórdão 6626/2022-TCU-Segunda Câmara , Considerando que os recorrentes, após a interposição do recurso de reconsideração, também opuseram embargos de declaração, peça na qual defendem que o recurso de reconsideração por eles apresentado foi negado, autorizando, assim, a oposição desses embargos; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Auditoria Especializada em Recursos (peças 203 a 205) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 206), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022), cujos argumentos incorporo as razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 34, da Lei 8.443/1992, no art. 169, inciso VI do RI/TCU, e no art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) não conhecer dos embargos de declaração; b) conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento e afastar o débito imputado aos recorrentes; c) determinar o arquivamento deste processo, em face da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) comunicar o teor da presente deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 033.900/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alvaro Lopes (XXX.765.587-XX); Eli Guimarães (XXX.818.567-XX); Fundação Educacional de Duque de Caxias (28.754.117/0001-80); Sheila Magalhaes Touza Medeiros (XXX.353.707-XX); Sylverio do Espírito Santo (XXX.087.467-XX). 1.2. Recorrentes: Eli Guimaraes (XXX.818.567-XX); Sheila Magalhaes Touza Medeiros (XXX.353.707-XX); Sylverio do Espírito Santo (XXX.087.467-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Thais Garcia Lopes (175074/OAB-RJ), representando Alvaro Lopes; Felipe Ferreira (205055/OAB-RJ) e Marcio Alvim Trindade Braga (141.426/OAB-RJ), representando Sylverio do Espírito Santo; Felipe Ferreira (205055/OAB-RJ) e Marcio Alvim Trindade Braga (141.426/OAB-RJ), representando Sheila Magalhaes Touza Medeiros; Felipe Ferreira (205055/OAB-RJ) e Marcio Alvim Trindade Braga (141.426/OAB-RJ), representando Eli Guimaraes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.